Tribunal: STF
Processo: ARE 1578033
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM.